Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO Intime-se Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Rafael Ferreira da Silva nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria da Segunda Turma Cível a correção do nome do recurso, de forma a constar que trata-se de embargos de declaração. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator